Tribunal: TJBA
Processo: 0000670-36.2014.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000670-36.2014.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, ELEN RAMALHO DA SILVA, FAGNER ALVES DOS ANJOS, THIAGO MEDINA ALVES CORREIA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
FAGNER ALVES DOS ANJOS, ELEN RAMALHO DA SILVA, THIAGO MEDINA ALVES CORREIA, CAROLINA DE ALMEIDA DE ABREU ELVAS, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

**AA

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO DE REDE. INÉRCIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
INSUFICIÊNCIA.

MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. JUROS. INCIDÊNCIA. VEDAÇÃO.
SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I –

O fornecimento de energia elétrica no estado da Bahia é prestado pela concessionária COELBA, devendo ocupar o polo da demanda que objetiva a religação e o pagamento de indenização pela má execução do serviço essencial.
PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA EXCLUIR DA LIDE A NEOENERGIA S/A.

II – A teor do parágrafo 6º do art. 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

III – A demora na religação da rede de energia elétrica configura conduta ilícita e impõe a condenação da concessionária à execução da obrigação de fazer, bem como à reparação dos eventuais danos causados ao consumidor.

IV – A mora injustificada na ligação do serviço de energia elétrica enseja dano de ordem moral, porque priva o consumidor de serviço essencial.

V – Arbitrada em valor insuficiente, a verba reparatória do dano moral deve ser majorada, a fim de manter o equilíbrio entre o dano e a pecúnia compensatória, razão da reforma parcial da sentença.

VI – Somente a partir do trânsito em julgado incidem juros de mora sobre os honorários sucumbenciais arbitrados em quantia certa, razão da reforma da sentença neste fundamento.

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação/Recurso Adesivo nº 0000670-36.2014.8.05.0227,
da Comarca de Santana, em que figuram como
Apelante/Apelada adesiva
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como
Apelada/Apelante adesiva
RAFAELA FERREIRA DE ASSUNÇÃO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR, para excluir do feito a NEOENERGIA S/A, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA